Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746958-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIVINO RAMOS ALVES, MARIA NEUZA GUIMARAES ALVES D E S P A C H O Vistos e etc. O art. 933 do CPC dispõe que “Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias”. No caso dos autos, um dos temas devolvidos no presente agravo de instrumento consiste na necessidade de suspensão do processo, pois “o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no RE n°1.101.937/SP, em decisão divulgada em 20/04/2020 (arquivo anexo), determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem do referido tema em tramitação no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC” (ID 22154673 - Pág. 1). Sobre o tema, impende considerar um fato superveniente e relevante ao presente julgamento. No último dia 11/03/2021, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 1.101.937 – Tema 1075 – proferiu a seguinte decisão: “Por meio de decisão publicada no DJe de 22/4/2020, decretei a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Em 5/5/2020, após embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão, esclarecendo o alcance do sobrestamento em tela. O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL” Nessa ordem de ideias, e ainda considerando o artigo 10 do CPC, determino a intimação das partes para se manifestarem a respeito do impacto, no presente agravo, da referida decisão na forma do art. 933 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator